Tribunal: CARF
Processo: 14485.001877/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001877/2007-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.854 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
CARGILL AGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2000
PROCESSO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE
DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa na renúncia às instâncias administrativas o
que leva ao não conhecimento do seu recuso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001877/2007-10
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.854 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001877/2007-10

Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD n.o 35.620.380-8) para exigência de
contribuições devidas à Seguridade Social correspondente a retenção pela empresa de onze por
cento do valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços de transporte, na
qualidade de tomadora de mão de obra. Nos termos do relatório fiscal a infração foi assim
resumida:
3. ORIGEM DO DÉBITO
As contribuições lançadas correspondem a retenção de 11%, conforme determina o
artigo 31 da Lei 8212/91 e incidem sobre os valores pagos pela autuada à empresa
Violin Transportes Ltda. referentes a serviços de transporte de mercadorias mediante
cessão de mão de obra.
4. DOS FATOS GERADORES:
4.1 Solicitamos a empresa o contrato e as notas fiscais emitidas de 04/01/99 a
12/12/2000 pela empresa Violin Transportes Ltda, CNPJ: 51.384.238/0001-07;
4.2 Verificamos as notas apresentadas e não constatamos o destaque da retenção de 11%
e nem nos foi apresentado nenhum comprovante de recolhimento referente a retenção;
4.3 O objeto do contrato é : "serviços de transporte de glucose e amido à granel, e outros
produtos compatíveis de propriedade ou produção da CARGILL, em todo o território
nacional, de acordo com as instruções, programação, trajetos e horários previamente
estabelecidos pela CARGILL.";
4.4 Inclui-se ainda no objeto do contrato o comodato, correspondente a cessão (gratuita)
pela Cargill dos semi-reboques;
4.5 O aditamento ao contrato no seu item 1 determina que a Cargill terá exclusividade
no uso da frota recém adquirida pela Violin e o item 3 determina que: “A VIOLIN
deverá oferecer funcionários devidamente uniformizados e treinados, conforme os
padrões seguidos pela CARGILL, para a realização do serviço objeto do contrato
firmado entre as partes";
4.6 O art. 219 Do decreto 3.048 "Exclusivamente para os fins deste Regulamento,
entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fím da empresa, independentemente da natureza
e da forma de contratação...";
4.7 Da análise do contrato e do exposto acima depreende-se que a Violin coloca à
disposição da Cargill segurados para realizar o transporte de sua produção até o cliente,
de acordo com determinações da Cargill. Desde o recebimento da mercadoria até a
entrega da mesma, os funcionários da Violin ficam a disposição da Cargill, não podendo
transportar nenhuma outra carga. Dessa forma consideramos esta prestação de serviço
como cessão de mão-de-obra e apuramos a contribuição devida conforme critérios
abaixo discriminados;
Após o trâmite processual, a então 4a Câmara de Julgamento do extinto Conselho
de Recursos da Previdência Social julgou o lançamento procedente, concluindo pela
caracterização da cessão de mão de obra e ausência de retenção de 11% sobre as faturas dos
serviços. O Acórdão 1.132/2007 (fls. 215/223) recebeu a seguinte ementa:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.854 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001877/2007-10

EMENTA. CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - PEDIDO DE
REVISÃO - VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEI OU DECRETO -
ADMISSIBILIDADE.
RETENÇÃO DOS 11% - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MAO-DE-OBRA.
O pedido de revisão não se presta a simples rediscussão da matéria de mérito apreciada
na decisão definitiva, mas, sim, a corrigir eventual violação de pareceres da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social, aprovados pelo Ministro da pasta, bem
como do Advogado-Geral da União, ou quando violarem literal disposição de lei ou
decreto, ou após a decisão houver a obtenção de documento novo de existência
ignorada, ou for constatado vicio insanável.
O dever de reter os 11% é da tomadora de serviços, a presunção do desconto sempre se
presume oportuna e regularmente realizada.
O texto original do art. 219, §2°, inciso XIX, deixa claro a obrigação legal de reter 11%,
quando da contratação do transporte de cargas e passageiros. A alteração do texto do
decreto, pelo Decreto 4.729/2003, no sentido de excluir a obrigatoriedade de retenção
sobre o transporte de cargas não pode ser aplicada de forma retroativa.
O contribuinte inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros
legalmente previstos.
RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
O acórdão anterior considerou que a falta de fundamentação legal é vicio insanável,
quando na verdade é vicio sanável nos termos da Portaria MPS n ° 520/2004.
PEDIDO DE REVISÃO DO INSS CONHECIDO.
Intimada da decisão o Contribuinte apresentou Recurso Especial o qual, após
análise de Agravo, foi conhecido parcialmente devolvendo-se a este Colegiado a discussão dos
temas:1) não caracterização da cessão de mão de obra nos contratos de prestação de serviços de
transporte de cargas e 2) Retroatividade do Decreto no 4.729/03. Para ambos os temas os acórdão
admitidos como paradigmas foram 2402-004.076 e 2402-004.077.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, por meio do qual
devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da ausência de caracterização pela autoridade
fiscal de cessão de mão de obra na contratação de serviços de transporte de carga, fato que
afastaria a exigência de contribuição previdenciária correspondente a 11% do valor das notas
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.854 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001877/2007-10

fiscais de serviço, e ainda da aplicação retroativa do Decreto no 4.729/03, que alterou a redação
do art. 291, §2o, XIX do Decreto no 3.048/99, exatamente para excluir das hipóteses de cessão de
mão de obra os serviços de transporte de carga.
Em que pese haver de fato a divergência arguida pelo recorrente, há nos autos fato
relevante que impede o conhecimento do recurso.
Me refiro ao fato do o contribuinte ter ajuizado ação anulatória de débito
conforme se comprova por meio do documento de fls. 250/251. O despacho proferido pelo Juiz
competente noticia ao responsável da Receita Federal do Brasil em São Paulo, acerca da
suspensão de exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do crédito
tributário apura neste lançamento e em outros. Consta do despacho:
Trata-se de ação anulatória de débitos pela qual a autora objetiva anular os Créditos
tributários objeto dos Autos de Infração n. 35.620.374-3, 35.620.379-4 e 35.620.373-5 e
NFLD n. 35.620.380-8.
As fls. 645 e 654 este R. Juizo, em razão de depósitos voluntários efetuados pela autora,
quanto aos débitos AI's n. 35.620.374-3, 35.620.379-4 determinou a exclusão do nome
da autora no CADIN desde que a inscrição tenha decorrido dos referidos débitos,
conforme requerido pela mesma.
As fls. 663/664, retorna a autora requerendo como base no poder geral de cautela
(artigos 798 e 799 do CPC) que este R. Juizo oficie a Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional para que reconhecendo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário quanto à NFLD n. 35.620.380-8, nos termos do
artigo 151, II, do CTN, o mesmo não impeça a expedição da certidão de regularidade
fiscal.
A fl. 666 acosta guia de depósito voluntário formalizado, nos termos dos artigos 205 a
209, do Provimento Coge n. 64/2005, em 16/04/2009, no valor de R$ 599.032,64,
referente ao débito n. 35620380-8.
De fato, pela GPS - Guia da Previdência Social acostada à fl. 667, verifico que o
valor do débito atualizado n. 35.620.380-8 para a competência 'de 04/2009 é de R$
599.032,64, ou seja, o mesmo valor depositado voluntariamente pela autora.
Assim sendo, determino a expedição de ofícios Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria da fazenda Nacional, como requerido pela autora, noticiando o
depósito voluntário, acima referido, referente ao débito n. 35.620.380-8.
A informação acerca da existência de ação judicial é reiterada pela petição de fls.
273/275 por meio da qual o contribuinte questiona impedimentos para obtenção de certidão
negativa de débitos: “No entanto, tal situação não pode assim permanecer, uma vez que os
valores controlados nestes autos encontram-se suspensos nos termos do art. 151, II e III, do
Código Tributário Nacional, em razão da oposição dos citados Embargos de Declaração, bem
como a existência de depósito judicial nos autos da Ação Anulatória no 0034900-
76.2007.4.03.6100 (numeração antiga 2007.61.00.034900-4)”.
Consultando o sítio da Justiça Federal de São Paulo (No link: https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLo ginHTML.seam?ca=a3b688a5dde17d70436aead45a0db0cd2d52a7a10a3219d8ffe2992d7ab00a9
e093792b9ce41b29053370dd0b36f428d8e99a741e2dd07d3&idProcessoDoc=18201073, acesso
em 20.08.2020), é possível visualizar o inteiro teor da sentença de primeira instância, a qual
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.854 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001877/2007-10

enfrentou parte dos argumentos trazidos pelo Contribuinte em seu recurso especial. Na ocasião o
Poder Judiciário conclui pela caracterização do fato gerador vinculado à NFLD no 35.620.380-8.
Vejamos:
PROCEDIMENTO COMUM (7) No 0034900-76.2007.4.03.6100/7a Vara Cível Federal
de São Paulo
AUTOR: CARGILL AGRICOLA S A
Advogado do(a) AUTOR: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
RÉU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
S E N T E N Ç A
Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, inicialmente distribuída à
3a Vara Cível Federal, mediante a qual pleiteia a autora, CARGILL AGRICOLA S/A, a
anulação dos Autos de Infração nos 35.620.374-3; 35.620.379-4; 35.620.373-5 e da
NFLD no 35.620.380-8, declarando-se a extinção dos respectivos créditos tributários, na
medida em que estão eivados de ilegalidades e inconstitucionalidades.
...
Inicialmente, quanto à NFLD no 35.620.380-8, as alegações promovidas pela autora no
intuito de afastar a autuação fiscal não prosperam, pois contrariam o próprio conteúdo
probatório produzido.
Consta dos autos que a referida apuração de créditos deu-se em razão da não retenção
de 11% incidente sobre o valor das notas fiscais ou faturas dos serviços de transporte de
mercadoria prestados pela empresa Violin Transportes LTDA no período de 02/1999 a
12/2000.
Nos termos do § 3o do artigo 31 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei no
9.711/98, “entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação”.
Diferentemente do alegado pela autora o enquadramento da relação mantida com a
empresa Violin como cessão de mão de obra não partiu de meras suposições, mas sim
da análise de vários elementos, tais como as características do contrato de prestação de
serviços firmado entre elas; a continuidade de tal prestação; o fato de a empresa Cargill
determinar as condições para tanto, além da exclusividade do serviço prestado.
Até porque, consta como objeto da avença firmada a prestação de “serviços de
transporte de glucose e amido à granel, e outros produtos compatíveis de propriedade ou
produção da CARGILL, em todo o território nacional, de acordo com as instruções,
programação, trajetos e horários previamente estabelecidos pela CARGILL”.
O aditamento ao contrato no seu item I determina que a Cargill terá exclusividade no
uso da frota recém adquirida pela Violin e o item 3 determina que: "A VIOLIN deverá
oferecer funcionários devidamente uniformizados e treinados, conforme os padrões
seguidos pela CARGILL, para a realização do serviço objeto do contrato firmado entre
as partes".
A relação de continuidade, subordinação aos ditames da Cargill para a prestação do
serviço de transporte resta claramente definida, não havendo, portanto, reparos judiciais
no que tange à conclusão da autoridade administrativa contida no Relatório Fiscal: "Da
análise do contrato depreende-se que a Violin coloca à disposição da Cargill segurados
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.854 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001877/2007-10

para realizar o transporte de sua produção até o cliente, de acordo com determinações da
Cargill. Desde o recebimento da mercadoria até a entrega da mesma, os funcionários da
Violin ficam à disposição da Cargill, não podendo transportar nenhuma outra carga.
Dessa forma consideramos esta prestação de serviço como cessão de mão-de-obra".
Afasto, ainda, a suposta “ausência de prejuízo pecuniário aos cofres do INSS” com a
prova pericial produzida nos autos.
Ocorre que, com base no extrato de processamento das Guias de Recolhimento do
FGTS (GFIPs) fornecidos pela Receita Federal do Brasil, em comparação às correlatas
Guias de Recolhimento da empresa Violin Transportes LTDA , atestou o perito, em
relação ao período discutido nos autos: “somente o mês de competência 02/1999 teria
ocorrido recolhimento de contribuição previdenciária maior que o apurado para o
mesmo mês conforme a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD no.
35.620.380-8. Nos demais meses de competência ou o recolhimento foi menor que o
devido, ou não ocorreu qualquer recolhimento de contribuição previdenciária”. (ID
13205724, pág. 57).
Os valores encontram-se lançados em tabela bastante elucidativa do trabalho pericial (fl.
31 do laudo).
Como a própria autora condiciona a sua responsabilidade tributária à efetiva existência
de débitos não recolhidos pela empresa prestadora do serviço, Violin, não há como
extinguir o lançamento fiscal apurado por meio da NFLD no 35.620.380-8 (até porque,
na condição de tomadora, não promoveu a retenção dos 11% relativos à antecipação da
contribuição), devendo ser apenas abatidos dos valores apurados pelo Fisco (baseados
nas faturas/notas de prestação de serviços) os recolhimentos efetivados pela empresa
Violin (constantes na planilha citada, elaborada pelo perito, de acordo com as
Declarações - GFIPs e Guias de Recolhimento – GPS).
Vale destacar que a extinção de tal cobrança só seria possível caso a empresa Violin
tivesse sido cobrada a respeito das diferenças, o que não restou comprovado nestes
autos.
...
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 78 do
Regimento Interno desta Conselho (RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.854 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.001877/2007-10

§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Esse mandamento já foi internalizado por este Conselho por meio da Súmula
CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O Professor Marcos Vinícius Neder e a Conselheira Maria Teresa Martinez
López, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (Editora Dialética. São
Paulo 2010, p. 299) explicam que a súmula reflete o fundamento de que o ordenamento jurídico
brasileiro adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta
Política de 1988. A todo rigor, inexiste dispositivo legal que permita a discussão paralela da
mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou judiciais ou uma de cada
natureza.
Diante do exposto, tendo ocorrido a renúncia por parte do Contribuinte, deixo de
conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital